Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o trânsito em julgado dos embargos à execução (ID: 31866463), nos quais se definiu o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, determino a expedição da adequada ordem de pagamento em favor de HONORO NEVES DA SILVA e IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI. As RPVs deverão observar a memória de cálculo de ID: 28012791, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 28583517 e homologado no ID: 29072882. Brasília, 14 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador